Tribunal: STF
Processo: Rcl 67572
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por H.B.L. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região - TRT2 na Ação Trabalhista 001590-07.2017.5.02.0070, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF no julgamento da ADPF 324/DF e do RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    A reclamante afirma que o ato reclamado consignou:



     “[...] que a contratação foi ‘fraudulenta’, bem como que as benesses usufruídas pelo autor da ação trabalhista, tal como autonomia e liberdade na sua rotina, decorreram como forma de compensação pela expertise em auditoria contábil” (doc. eletrônico 1, p. 5).  



    Prossegue aduzindo que “o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho – 2ª Região, nos autos do processo 1001590-07.2017.5.02.0070, mostrou-se contrário à decisão à ADPF 324 [...]” (doc. eletrônico 1, p. 13).



    Sustenta que:



    “Não obstante o formato da pactuação ajustada entre as partes, não obstante o incontroverso conhecimento técnico e ‘expertise’ do prestador de serviços – como é reiterado no v. acórdão -, foi entendido que a contratação como pessoa jurídica seria fraudulenta.



    É importante notar, do v. acórdão, que não se verificam traços de subordinação, tampouco de ordem jurídica, na relação outrora mantida, tanto que o único apontamento é sobre a inconteste liberdade e autonomia existente.



    [...] Dessa forma, depreende-se que o E. Regional ‘justificou’ que a liberdade e autonomia usufruída pelo autor da ação trabalhista, nitidamente inusual em uma relação empregatícia, seria uma forma de se compensar a ausência de registro em CTPS, mas não que seria efetivamente uma relação cível, de prestação de serviços.” (doc. eletrônico 1, p. 14).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    “[...] A procedência dos pedidos formulados no mérito da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão proferida pela 3ª Turma do Eg. TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO nos autos do Processo nº 1001590-07.2017.5.02.0070, que desrespeitou as decisões proferidas pelo STF, em controle difuso (RE-RG 958.252) e concentrado (ADPF 324) de constitucionalidade, de modo que os pedidos da ação trabalhista sejam julgados improcedentes diante da validade do contrato cível de prestação de serviços [...]” (doc. eletrônico 1, p. 26).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, que fixaram as seguintes teses jurídicas, respectivamente:  



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2019).  



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019).  



    Sobre o tema, observo que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica e lícitas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT2 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo a ementa do acórdão:



    “RELAÇÃO EMPREGATÍCIA - Comprovado nos autos que a relação jurídica havida entre as partes não se dava nos moldes do trabalho autônomo, consoante contrato firmado entre as partes, impõe-se o reconhecimento da natureza empregatícia e o deferimento dos títulos daí oriundos.“ (doc. eletrônico 21, p. 1).



     Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão: 



    “[...] Dos autos exsurge que a reclamada, de forma fraudulenta, se valeu da contratação do autor, por meio de pessoa jurídica, a fim de que esse cuidasse da parte financeira da empresa. Nesse sentido tem-se o depoimento do preposto que reconheceu ‘que o autor era o responsável pela contabilidade, alguns processos financeiros, conciliação contábil e auditoria; o autor foi contratado depois de constatarem que empresas de auditoria estavam muito caras e como ele era um expert e prestava serviços por empresa foi contratado; o depoente é o gerente financeiro e o autor se reportava a ele...o autor comparecia diariamente no local....não houve promessa de registro...o autor tinha mesa de trabalho no local...o autor avisava o depoente eventuais ausências ou atrasos’ (vide id 0e48f5e).



    [...] Note-se que o reclamante detinha habilidades na área contábil, as quais a reclamada almejava ver aplicada em seu estabelecimento.



    A testemunha Philippe ainda colaborou com o juízo ao afirmar que também atuou como empregado dentro da empresa e que após 2007 passou a atuar como "PJ", revelando que a crise financeira que acometeu a ré levou-a a reduzir custos por meio da redução do seu quadro de empregados.



    Se a reclamada permitia que o reclamante exercesse algumas atividades com maior liberdade, com certeza, isso se fazia tolerável em razão da sua expertise.



    Ao revés do que declina a parte, a decisão encontra-se consentânea com o texto consolidado, vez que a relação entre as partes detinha os elementos dispostos nos artigos 2º e 3º de tal diploma, impondo a anotação do contrato em CTPS.



    Os valores pagos ao reclamante encontram-se comprovados por meio das notas fiscais carreadas aos autos, impedindo o acolhimento da tese quanto à aplicação do piso salarial previsto para a categoria profissional. Se a reclamada ajustou valores superiores a esse, com certeza, isso se deu porque de alguma forma lhe era vantajoso.



    Observe-se que o juízo ordenou que fossem efetuados os recolhimentos previdenciários e fiscais quanto aos títulos deferidos no julgado, não havendo o que se alterar, neste particular.



    Desta feita, mantenho incólume a decisão hostilizada.” (doc. eletrônico 12, pp. 2-3; grifei).



    Referido entendimento foi mantido também no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho (doc. eletrônico 15).



    No caso, a sentença (doc. eletrônico 9, p. 3) afirmou que a remuneração inicial do beneficiário em 2012 era de R$ 5 mil reais mensais. Ressalto que a referida decisão declarou: 



    “[...] O autor estava inserido no organograma da ré; exercia função essencial; comparecia diariamente; cumpria ordens (preposto); configurando o trabalho subordinado. Operou-se a fraude (CLT, art. 9º) e, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da CLT, reconheço o vínculo empregatício entre o autor e a ré, no período de 28/09/2009 a 07/07/2017, na função de supervisor financeiro e a partir de abril de 2012, na função de coordenador financeiro, e salário inicial de R$ 5.000,00.” (doc. eletrônico 9, p. 3, grifei).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização. 



    Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023 - grifei).



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou em seu voto:



    “Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/1/2021 - grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.



    No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15/5/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido.” (Rcl. 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado / ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator